Tribunal: TJDFT
Processo: 0003758-13.2003.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 8.429/92. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA EDITADA ANTES DO ADVENTO DA LEI No 14.230/21. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. MICROSSISTEMA COLETIVO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI No 4.717/65. CABIMENTO. CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FOMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. SLU (BELACAP). CONDUTAS TIPIFICADAS. CAPITULAÇÃO COMO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCURSÃO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL PREVISTA (ARTIGO 10, INCISOS V E VII, DA LEI No 8.429/92). QUALIFICAÇÃO. SANÇÕES. IMPUTAÇÃO. (ART. 12, INC. II). CONTRATAÇÃO POR PREÇO SUPERIOR AO PRATICADO NO MERCADO E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. REPOSIÇÃO DO DANO PROVOCADO AO ERÁRIO PÚBLICO. FATOS E CONDUTAS INDIVIDUALIZADOS. INDÍCIOS DE CONDUTA ÍMPROBA. CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). IMPUTAÇÃO AO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA PRESTAÇÃO HAVIDA E DO PREÇO EXIGIDO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.
1. O comando sentencial que resolve negativamente ação de improbidade administrativa em momento anterior à vigência da Lei no 14.230/21 sujeita-se a reexame necessário por decorrência lógica da incidência da teoria do isolamento dos atos processuais, sobejando imperiosa a incidência da construção jurisprudencial vigorante antes da inovação legal, que emprestava lastro à aplicação analógica do artigo 19 da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) às ações de improbidade em razão da amálgama procedimental a enlaçar as ações englobadas pelo microssistema de tutela coletiva. Precedentes do STJ.
2. Apreendido da documentação coligida, especialmente do laudo pericial produzido, que os fatos imprecados e a discriminação da conduta imputada a cada litisconsorte expurgam sustentação à alegação da prática do ato de improbidade administrativa imputado aos agentes, traduzido na prática de superfaturamento em ambiente de contrato administrativo e na frustração da licitude do correlato processo licitatório, restando patenteada a ausência de qualquer ato ilícito que repercutira em prejuízo ao erário local, conformando-se as contratações e os preços praticados com os praticados segundo as nuanças da prestação, a pretensão de condenação por ato de improbidade administrativa resta carente de sustentação ante a ausência de suporte dos fatos constitutivos da pretensão formulada (Lei no 8.429/92, art. 10; CPC, art. 373, inc. I).
3. Defronte a moldura fática imputada aos réus imprecados da prática de atos de improbidade consubstanciados, em tese, na subsunção das condutas à tipificação legal, atraindo as sanções político-administrativas consagradas pelo legislador material como forma de guarnecer os princípios que regem a administração pública, notadamente os da moralidade e legalidade, apreendido, segundo os elementos de prova produzido, que os agentes não praticaram os atos que lhes foram individualizados, não incursionando pela realização de contratações lesivas ao erário público, ressoa carente de lastro as imputações direcionadas às contratações e aos seus protagonistas, sobressaindo da apuração a imperativa alforria dos réus das imputações que lhes foram direcionadas.
4. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, não se afastando dessa regulação as imprecações formuladas no ambiente de ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, e, ao revés, as provas produzidas infirmaram as alegações alinhadas, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal, por traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
5. Aviando ação de improbidade em face de agentes públicos e empresa signatária de contrato administrativo de prestação de serviços, o Ministério Público, como protagonista da prestação almejada, atrai para si o encargo de lastrear os fatos que alinhara com suporte probatório de molde a conduzir à apreensão de que incursionaram os réus pela prática de atos ímprobos, devendo ser sancionados no formato da lei especial, derivando da ausência de comprovação do imprecado e da insubsistência de demonstração dos ilícitos que teriam afetado os cofres públicos a rejeição do pedido como expressão do devido processo legal, que incorpora a cláusula geral de repartição do ônus probatório como travejamento inerente aos direitos e garantias individuais
6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.